Tribunal: STM
Processo: 7001453-54.2019.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7001453-54.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: RODRIGO GAMA DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do pedido e
concedeu a Ordem, para cassar a Decisão hostilizada e conceder liberdade a
RODRIGO GAMA DE SOUZA, ex-Sd Ex, para que, nessa condição, responda ao
processo penal, em curso na Auditoria da 12ª CJM, confirmando a liminar
deferida, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e ALVARO LUIZ PINTO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173959665
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7001453-54.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTE: RODRIGO GAMA DE SOUZA.
IMPETRADA: JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO
MILITAR (ART. 290 DO CPM). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA MLITARES. DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA.
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. CONCESSÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE DE VOTOS.
Superados os objetivos determinantes em razão dos quais se fundamentaram a Decisão
impugnada, não mais se justifica a custódia do Paciente, para garantir a manutenção das
normas ou dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
O delito pelo qual é acusado o Paciente, normalmente, permite que se responda ao
processo em liberdade, e eventual pena a ser aplicada não importará privação de
liberdade, uma vez que preenche os requisitos exigidos para a concessão do "sursis".
Ordem concedida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em conceder a Ordem para cassar a Decisão
hostilizada e para conceder liberdade a RODRIGO GAMA DE SOUZA, ex-Sd Ex, a fim de que, nessa condição,
responda ao processo penal, em curso na Auditoria da 12ª CJM, confirmando a liminar deferida.

Brasília, 3 de março de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de
RODRIGO GAMA DE SOUZA, Sd Ex, servindo no Centro de Instrução de Guerra na Selva - CIGS (Manaus-AM)
preso em flagrante, no dia 15/12/2019, por, em tese, ter praticado a conduta prevista no art. 290, caput, do
CPM.

Narra a Impetrante, em síntese, que o Paciente foi preso em flagrante delito por, supostamente, ter sido
flagrado consumindo substância ilícita no alojamento de sua Organização Militar.

Aduz que foi realizada a Audiência de Custódia, na qual a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM indeferiu os pleitos defensivos, homologando a prisão em flagrante e, em seguida,
decretou a prisão preventiva do Paciente, com base nos arts. 254, alíneas "a" e "b" e, 255, alínea "e", ambos
do CPPM, determinando a expedição de Mandado de Prisão.

A Impetrante alega que não existem fundamentos plausíveis a ensejarem a manutenção da prisão do
assistido. Sustenta que há flagrante oposição às disposições constitucionais, bem como ser injusta a
manutenção da prisão, em especial nesse período de final de ano, em que o jovem, na iminência de ser
licenciado por término do tempo de serviço, se verá privado do convívio familiar.

Pondera que à luz do princípio da não-culpabilidade insculpido na Constituição Federal, art. 5°, inciso LVII,

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173959665
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e consoante
com o inciso LXI, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente.

Ressalta a DPU que a alegação de risco para a hierarquia e a disciplina não pode se constituir num cheque
em branco, principalmente no presente caso. Argumenta que a prisão preventiva deve ser fundamentada na
situação concreta do Paciente, fato este que não é visualizado na Decisão guerreada.

Sustenta, ainda, que a pretensa gravidade dos fatos, alegada pelo Juízo a quo, por si só, não justifica a
manutenção do assistido na condição de preso, o que representa uma repulsiva antecipação de uma pena
que dificilmente acarretará em prisão após o devido processo legal, não sendo legítima, portanto, a prisão
em sede de cautelar.

Por fim, requer a Impetrante a concessão da medida excepcional de liminar para assegurar a liberdade do
assistido, por meio de Alvará de Soltura, até o julgamento final do presente writ, permitindo que responda à
ação penal em liberdade e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares ou sua colocação em
menagem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da medida liminar.

Pela Decisão de 17/12/2019, a liminar foi deferida e concedida a liberdade ao Paciente até o julgamento do
presente habeas corpus (Evento 5).

Em resposta ao pedido de informações, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM
fez uma síntese sobre o andamento do feito naquele Juízo, encaminhando cópia da Decisão, na qual
decretou a prisão preventiva do Paciente (Evento 12).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral
de Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-se pela concessão da ordem
pleiteada, confirmando-se a liminar deferida (Evento 16).

É o Relatório.

VOTO

Presentes as condições para o seu regular processamento, o Habeas Corpus em tela deve ser conhecido.
Segundo os documentos que instruem o presente feito, em 15/12/2019, o Paciente, Soldado do Exército, foi
preso em flagrante, juntamente com outros três colegas de farda, por ter usado substância entorpecente
nas instalações do aquartelamento do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), cujo laudo de
constatação apresentou resultado positivo para o princípio ativo da maconha (tetrahidrocanabinol).
Durante a Audiência de Custódia, realizada em 16/12/2019, foi homologada a prisão em flagrante e
decretada a prisão preventiva do Paciente, com fundamento nos arts. 254, alíneas "a" e "b", e 255, alínea
"e", tudo do CPPM.
Destacam-se da Decisão a quo os seguintes argumentos:
"(...) Desse modo, verifico que o periculum libertatis do flagranteado é evidente,
uma vez que sua liberdade coloca em situação de risco os princípios basilares das
Forças Armadas, de acordo com o art. 255, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar. Isso porque a liberdade do custodiado, no caso concreto, ameaçaria os
princípios da hierarquia e disciplina militares, haja vista que o custodiado foi preso
em flagrante devido ao suposto uso de entorpecente dentro da Unidade Militar, na
qual estava, inclusive, cumprindo sanção de caráter disciplinar (...)".
Observa-se da leitura do Decisum contestado que a magistrada fundamentou suas razões de decidir de
forma genérica e inespecífica, limitando-se, exclusivamente, à consideração de o fato atribuído ao
flagranteado colocar em risco os princípios da hierarquia e da disciplina militares, nos termos do art. 254,
alínea "e", do CPPM.
Contudo, verifico que, atualmente, não mais subsistem os motivos para justificar o cerceamento da
liberdade do Paciente, notadamente porque o mesmo permaneceu preso desde os fatos, por mais de três
dias, sendo que eventual 'risco' à hierarquia e à disciplina militares, no âmbito da Unidade Militar, já restou

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173959665
afastado pela pronta custódia, pela instauração do procedimento policial e pela certeza de resposta penal a
ser dada aos fatos pelo Juízo Militar.
Nesse ponto, cabe ressaltar, conforme jurisprudência desta Corte castrense que, em essência, todo crime
praticado por integrante das Forças Armadas tem o potencial de irradiar efeitos deletérios à disciplina
militar. Contudo, tal circunstância não induz a indistinta e a automática necessidade de decretação de prisão
preventiva com base na alínea "e", do art. 255, do CPPM.
Satisfeitos os requisitos exigidos, é recomendável que o Paciente responda ao processo em liberdade, sob
pena de ser-lhe imputado o cumprimento antecipado de pena. O atendimento às condicionantes, ainda que
subjetivamente, inspiram a perspectiva de que a liberdade do Agente não cause prejuízo à instrução
criminal ou impossibilite a aplicação da lei penal militar.
Ademais, como já tem decidido esta Corte, não se afigura razoável a manutenção de prisão provisória por
um crime que comporta a concessão da suspensão condicional da pena. Isso porque, manter-se-ia
custodiado durante o processo aquele que, se condenado, não seria preso.
Nesse sentido, colhe-se, da jurisprudência deste Tribunal, o seguinte precedente, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. SOLDADO DO EXÉRCITO. ARTIGOS 290 E 309 DO
CPM. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
INSATISFATÓRIA. ENCARCERAMENTO POR 19 DIAS. CRIMES QUE ADMITEM
"SURSIS". EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
Paciente preso em flagrante por, em tese, ter praticado os crimes de porte de
substância entorpecente em área militar, seguido de oferecimento de quantia em
dinheiro para um graduado - superior hierárquico do Paciente.
Mostra-se insuficiente a fundamentação da Decisão atacada, que não logrou êxito
em demonstrar a real necessidade da custódia do Paciente, a existência de outros
fatos, ou circunstâncias que o impeça de aguardar o julgamento em liberdade.
O melhor entendimento doutrinário segue a linha de que a prisão cautelar deve
estar obrigatoriamente comprometida com a instrumentalização do processo
criminal. Trata-se de medida de natureza excepcional, que não pode ser utilizada
como cumprimento antecipado de pena, na medida em que o juízo que se faz,
para sua decretação, não é de culpabilidade, mas sim de periculosidade.
Por mais que a conduta inquinada ao Paciente seja assaz perniciosa, faz-se
premente salientar que a sua prisão perdurou por 19 (dezenove) dias, tempo
suficiente para, no presente caso, garantir a manutenção das normas ou dos
princípios de hierarquia e da disciplina militares.
Ademais, não se afigura razoável a manutenção de prisão provisória por um crime
que comporta a concessão da suspensão condicional da pena. Isso porque prende-
se durante o processo aquele que, se condenado, não seria preso.
Writ conhecido e concedido à unanimidade." (Habeas Corpus nº 170-
86.2017.7.00.0000/AM - Rel. Min. Alte Esq Carlos Augusto de Sousa - Julgamento:
31/8/2017).
Seguem a mesma linha de entendimento os seguintes julgados: HC 129-22.2017.7.00.000 - Rel. Min. William
de Oliveira Barros - Julgamento: 8/8/2017; HC 32-56.2016.7.00.0000 - Rel. Min. José Coêlho Ferreira -
Julgamento: 5/4/2016; e HC 215-61.2015.7.00.0000 - Rel. Min. Cleonilson Nicácio da Silva - Julgamento:
16/10/2015.
Em consonância com o entendimento aqui exposto, concernente ao restabelecimento da liberdade do
Paciente, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar assim se manifestou, in verbis:
"(...)
8. Exige-se demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar para resguardar
os princípios da hierarquia e disciplina (periculum libertatis), por meio de elementos
concretos no contexto fático-probatório. Ou seja, deve ficar claro que a normalidade
do ambiente militar, plasmado sobre os pilares constitucionais da hierarquia e
disciplina, depende da segregação do agente do fato.
9. Contudo, no caso sob exame, não é possível concluir que a liberdade do paciente
colocaria em risco o binômio da hierarquia/disciplina, de modo que sua prisão
cautelar fosse indispensável para o restabelecimento do bom funcionamento da
mesma.
10. Apenas a gravidade da conduta não é suficiente para justificar a prisão cautelar.
E, no caso, sabe-se inconteste a reprovabilidade da conduta do paciente de
consumir droga dentro de uma organização militar, devendo, por isso, ser
rigorosamente combatida, mas não é disso que se trata o fundamento da

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173959665
"manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares" (alínea
"e" do art. 255 do CPPM).
(...)".
Assim, em que pese o fundamento apresentado pela autoridade coatora, da análise dos documentos que
instruem a Inicial e da leitura da citada Decisão, que converteu a Prisão em Flagrante em Preventiva,
entendo que não há elementos concretos nos autos que autorizem a permanência da prisão.
Ademais, conforme informação prestada à autoridade judiciária pelo Comandante do Centro de Instrução de
Guerra na Selva, o Paciente já foi licenciado do serviço militar, tendo, inclusive, declarado o endereço da sua
residência (Evento 58 do Processo Originário).
Trata-se de circunstâncias que se forem consideradas, não só as características do delito, em tese praticado,
mas também as condições pessoais do Acusado, em que não há qualquer menção à possível periculosidade
ou a existência de antecedentes criminais, que, em caso de condenação, em tese, permitem a concessão do
"sursis" e do direito de recorrer em liberdade.
Tem-se, assim, demonstrada a desnecessidade de ser mantida a prisão preventiva do Paciente.
De outro lado, restabelecida a liberdade do Paciente, fica prejudicado o pleito subsidiário de fixação de
medidas cautelares ou de colocação em menagem.
Diante do exposto, conheço do pedido e concedo a ordem, para cassar a Decisão hostilizada e para
conceder liberdade a RODRIGO GAMA DE SOUZA, ex-Sd Ex, a fim de que, nessa condição, responda ao
processo penal, em curso na Auditoria da 12ª CJM, confirmando a liminar deferida.